Tribunal: TJMT
Processo: 1004441-86.2025.8.11.0086
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004441-86.2025.8.11.0086
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GABRIEL LUIZ GOMES - CPF: 066.772.381-13 (RECORRENTE), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO), ADRIELLY DE JESUS BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 054.338.201-06 (ADVOGADO), LAURO MARCIO DA SILVA - CPF: 034.844.891-03 (RECORRENTE), CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA - CPF: 007.340.819-01 (ADVOGADO), BRUNA SILVA DE SOUSA - CPF: 056.992.961-07 (TESTEMUNHA), LUCAS LEON DA SILVA CARVALHO - CPF: 043.321.411-21 (TESTEMUNHA), PAULO VICTOR BARBOSA DE SOUSA - CPF: 056.546.901-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. NULIDADE ABSOLUTA. CITAÇÃO FICTA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO INAPLICÁVEL. INDÍCIOS DE AUTORIA E QUALIFICADORAS. HIGIDEZ.
RECURSO DO PRIMEIRO RECORRENTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO RECORRENTE DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos contra a decisão que pronunciou os recorrentes pela suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado. Um dos réus, mantendo o
status
de foragido, argui nulidade absoluta do feito por ausência de citação formal. O segundo recorrente pugna pela sua impronúncia, alegando insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, pelo decote das qualificadoras referentes ao motivo torpe e à surpresa.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, no processo penal, a constituição de advogado por réu foragido, com poderes específicos na procuração para receber citação, supre a obrigatoriedade da citação formal, caracterizando comparecimento espontâneo; e (ii) saber se existem indícios suficientes de autoria e elementos indiciários idôneos para sustentar as qualificadoras imputadas ao corréu, autorizando a submissão do caso ao Conselho de Sentença.

III. Razões de decidir
3. O processo penal orienta-se pela estrita observância das garantias fundamentais, irradiadas pela matriz constitucional da ampla defesa, não admitindo flexibilizações procedimentais que esvaziem a proteção ao bem jurídico primário da liberdade. A aplicação analógica do instituto do comparecimento espontâneo, originário do processo civil, revela-se incompatível com o rigor formal exigido para a formação da relação processual criminal.
4. A atuação de causídico constituído nos autos, independentemente dos poderes outorgados no instrumento de mandato, não possui o condão de afastar a imperatividade da citação do acusado. Constatada a evasão do réu, impõe-se a realização da citação ficta por edital, cuja inobservância macula o feito de nulidade absoluta, por flagrante violação ao devido processo legal substancial.
5. Em relação ao corréu regularmente processado, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Havendo elementos informativos – tais como os registros de mensagens que indicam o emprego de dissimulação para atrair a vítima ao cenário da execução –, preenchem-se os requisitos do artigo 413 do estatuto processual, transferindo-se ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a competência para valorar o elemento subjetivo do agente e a efetiva incidência das qualificadoras.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso do primeiro recorrente provido, anulando-se o processo a partir da defesa preliminar e determinando-se a citação por edital. Recurso do segundo recorrente desprovido.

Tese de julgamento:

"1. No processo penal, a constituição de defesa técnica por réu foragido, mesmo mediante procuração com poderes específicos para receber citação, não configura comparecimento espontâneo apto a suprir a obrigatoriedade da citação formal e ficta por edital, sob pena de nulidade absoluta por violação ao devido processo legal. 2. Existindo lastro indiciário idôneo acerca da materialidade e da autoria, bem como pertinência mínima das qualificadoras imputadas, impõe-se a pronúncia do réu, resguardando-se a competência constitucional do Tribunal do Júri para a análise exauriente do mérito."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "d", LIV e LV; CPP, arts. 351, 361, 366 e 413; CP, art. 121, § 2o, I e IV.

Jurisprudência citada:
TJ-MG - AI: 15431920320228130000, Relator.: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 25/04/2023, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
27/04/2023
)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelas defesas de
Gabriel Luiz Gomes
e
Lauro Marcio Da Silva
contra a decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigo 29,
caput
, ambos do Código Penal, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, a defesa do réu
Lauro Marcio da Silva
suscita, preliminarmente, a nulidade do processo por ausência de citação pessoal, requerendo a suspensão do feito nos termos do artigo 366 do CPP, uma vez que o réu se encontra foragido. No mérito, pleiteia a absolvição sumária e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras. (ID 346805985)

A defesa de
Gabriel Luiz Gomes
, por sua vez, pugna pela impronúncia, alegando ausência de indícios suficientes de autoria ou participação. Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras imputadas. (ID 346805987)

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pela manutenção integral da decisão de pronúncia. (ID 346805995)

A Procuradoria-Geral de Justiça através da eminente procuradora, Rosana Marra, opinou pelo não acolhimento da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos, sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Recursos em sentido estrito. Irresignação defensiva. Decisão de pronúncia. Homicídio qualificado (art. 121, §2o, I e IV, c/c art. 29, do CP). 1. Preliminar – Lauro Márcio da Silva. Nulidade da citação por ausência de citação pessoal ou por edital (arts. 351 e 361 do CPP) do recorrente. NÃO ACOLHIMENTO. Recorrente em local incerto e não sabido. Defesa técnica constituída e atuante, com apresentação de resposta à acusação e participação na audiência de instrução. Ausência de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. 2. Mérito. 2.1. Pleito comum. Impronúncia por ausência de indícios de autoria. Decote qualificadoras. NÃO ACOLHIMENTO. Materialidade e indícios de autoria comprovados por prova documental e pericial. Prova testemunhal e dados telemáticos do celular da vítima, indicando emboscada previamente arquitetada. Juízo de admissibilidade da acusação. Competência do Tribunal do Júri. Plausibilidade mínima demonstrada. Qualificadoras somente afastáveis quando manifestamente improcedentes. Matéria afeta ao Conselho de Sentença. 2.2. Revogação da prisão preventiva – Lauro Márcio da Silva. Objetiva-se a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de cautelares diversas da prisão. Ausência dos pressupostos necessários. NÃO ACOLHIMENTO. Custódia fundamentada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Crime inserido em contexto de disputa entre organizações criminosas. Recorrente permanece foragido. 3. Conclusão.
Parecer pelo não acolhimento da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO dos recursos defensivos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1.

Dos fatos

Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia descreve um cenário onde, em tese, a vítima Paulo Victor Barbosa de Sousa teria sido atraída para uma emboscada. Ao que parece, no dia 04 de maio de 2025, a vítima teria se dirigido ao Bairro Lírio dos Campos para realizar a entrega de entorpecentes, supostamente a pedido do acusado Gabriel.

Os elementos informativos sugerem que, ao chegar ao local combinado, Paulo Victor foi surpreendido por disparos de arma de fogo efetuados por um terceiro indivíduo. A acusação sustenta que o recorrente Lauro, em tese, teria sido o responsável por conduzir o atirador até o local e aguardar para garantir a fuga. A motivação do delito, segundo as investigações, estaria aparentemente atrelada a conflitos entre facções criminosas rivais, dado o suposto envolvimento da vítima e dos acusados com o tráfico de drogas.

2. Da Preliminar de Nulidade da Citação (Recorrente Lauro)

A defesa do recorrente Lauro argui, preliminarmente, a nulidade absoluta do feito processual por ausência de citação válida. Assiste razão à defesa neste ponto.

Da análise dos autos, verifica-se que o réu Lauro encontrava-se foragido, não tendo sido localizado para a citação pessoal. O Juízo de origem, constatando que o acusado havia constituído defesa técnica mediante procuração com poderes para receber citação e que esta apresentou resposta à acusação, entendeu por suprida a formalidade do ato citatório, aplicando por analogia o entendimento do processo civil (comparecimento espontâneo).

Contudo, tal premissa não deve prosperar na esfera processual penal. O processo penal orienta-se pela estrita observância das garantias fundamentais, uma vez que o bem jurídico tutelado é a liberdade de ir e vir do indivíduo. A citação é o ato formal pelo qual o Estado-Juiz dá ciência inequívoca ao réu sobre a acusação que pesa contra ele, chamando-o a integrar a relação processual.

O fato de a família ou o próprio réu ter constituído advogado atuante nos autos, inclusive com os poderes de praxe na procuração
ad judicia
(mesmo com cláusula para receber citação), não supre a obrigatoriedade da citação formal e pessoal ou editalícia na seara criminal. A procuração outorgada ao causídico não tem o condão de afastar a incidência imperativa dos artigos 351 e seguintes do Código de Processo Penal.

Neste cenário, restando infrutíferas as tentativas de localização do réu no endereço constante dos autos, o caminho processual exigido por lei é a realização da citação ficta, ou seja, a citação por edital, conforme preceitua o artigo 361 do CPP. A inobservância deste rito gera evidente prejuízo à garantia da ampla defesa e do contraditório, caracterizando nulidade absoluta.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSENCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA . VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE ABSOLUTA. A citação o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou interessado para integrar a relação processual, sendo que para que se configure a regularidade do processo, torna-se indispensável a citação da parte demandada.
A ausência de citação válida configura nulidade absoluta do processo, por se tratar de pressuposto de existência de relação processual, podendo se arguida a qualquer tempo e decretada até mesmo de ofício, não gerando, portanto, preclusão .
Nem mesmo o trânsito em julgado da sentença de mérito é capaz de validar o vício da citação, tratando-se de nulidade absoluta de todos os atos posteriores à citação viciada.

(TJ-MG - AI: 15431920320228130000, Relator.: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 25/04/2023, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
27/04/2023
)

Ainda, no mesmo sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE PROCESSUAL. ORDEM CONCEDIDA . I. Questão em Discussão 1. A questão em discussão consiste em determinar se a constituição de advogado sem poderes específicos para receber citação supre a necessidade de citação pessoal e/ou editalícia do réu, e se a revelia decretada sem citação válida é nula. II . Razões de Decidir 2.
A citação é pressuposto de existência da relação processual e não pode ser suprida pela mera constituição de advogado sem poderes específicos
. 3.
A ausência de citação pessoal ou por edital caracteriza nulidade insanável, comprometendo o devido processo legal
. III. Dispositivo e Tese 4. Ordem concedida para que os atos processuais sejam praticados regularmente, com citação pessoal ou editalícia e posterior prazo para defesa. Tese de julgamento: 1 . A constituição de advogado sem poderes específicos não supre a necessidade de citação pessoal. 2. A revelia decretada sem citação válida é nula. Legislação Citada: Código de Processo Penal, arts . 351, 361, 363, § 1o, 396, 564, III, 'e' e 'f', 570. Jurisprudência Citada: STJ, RHC no 168.440-MT, Rel. Min . Raul Araújo, j. em 16/08/2022; STJ, AREsp no 2613406/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, j . em 08/12/2025; STJ, AgInt no REsp no 2064168/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. em
26/08/2024 .

Assim,
impõe-se o acolhimento da preliminar
, restando prejudicada a análise do mérito do recurso (pedidos de impronúncia e afastamento de qualificadoras) em relação ao recorrente Lauro.

3. Do Mérito

3.1. Do pedido de impronúncia do réu Gabriel

A defesa de Gabriel sustenta a ausência de provas de sua participação. Contudo, ao analisar os autos, observa-se a existência de elementos que, ao menos em tese, vinculam o acusado aos fatos.

O relatório de extração de dados do aparelho celular da vítima indica a existência de diálogos travados supostamente com Gabriel, nos quais,
ao que parece
, teria sido marcado um encontro para a entrega de drogas no exato local e horário onde ocorreu o homicídio. Essa circunstância fornece indícios de que Gabriel pode ter sido o responsável por atrair a vítima para a emboscada.

Assim, não se trata de acusação desprovida de lastro, mas de uma tese que encontra amparo em elementos probatórios. Caberá aos jurados decidir se tais conversas comprovam o dolo homicida ou a participação no crime, não sendo possível, neste momento, a impronúncia sumária, sob pena de usurpação da competência do Júri.

3.2. Das Qualificadoras

As qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, descabidas e sem qualquer apoio no conjunto probatório.

No tocante ao
motivo torpe
, há elementos nos autos indicando que o crime pode ter sido motivado por disputas relacionadas ao tráfico de drogas e rivalidade entre facções criminosas. Testemunhas e dados telemáticos sugerem que a vítima teria sido "decretada" por organização rival àquela que os acusados supostamente integrariam. Tal motivação, em tese, configura a torpeza, devendo ser apreciada pelos jurados.

Quanto ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, os autos trazem indícios de dissimulação e surpresa. A vítima teria sido atraída sob o falso pretexto de uma transação comercial (venda de drogas) e, ao chegar, teria sido alvejada de inopino, sem chance aparente de reação. Como Gabriel teria, em tese, realizado a dissimulação para atrair a vítima, e Lauro, ao que parece, estaria ciente da dinâmica ao conduzir o executor, a qualificadora comunica-se aos partícipes e não se mostra manifestamente improcedente.

Desse modo, mantenho as qualificadoras para análise do Plenário do Júri.

Diante do exposto:

I -
DESPROVEJO
o recurso interposto por Gabriel Luiz Gomes, mantendo hígida a sua pronúncia,
devendo o processo seguir normalmente sua tramitação em relação a ele.

II -
PROVEJO
o recurso interposto por Lauro Márcio da Silva para acolher a preliminar suscitada. Por conseguinte,
anulo os autos a partir da defesa preliminar (incluída) para que seja o processo conduzido à legitimidade do devido processo legal (
Due Process of Law
). Determinando-se, portanto, a citação ficta, ou seja, por edital, nos termos do artigo 361 do CPP, para após, analisar a pertinência da aplicação, ou não, do artigo 366 da lei instrumental penal e seguindo-se a normal tramitação de uma ação penal condenatória de competência do Tribunal do Júri, conforme a evolução processual prevista na Lei dos Ritos Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026